Tribunal: TJDFT
Processo: 0705750-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705750-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA que, nos autos da Execução no 0756809-57.2024.8.07.0001, declinou da competência em razão da nulidade da cláusula de eleição de foro. Decisão de ID 68909312 designando o juízo suscitante para analisar as medidas de urgência. Ofício de ID 69106022 o Juízo suscitado reconhece sua competência para julgar o feito. É o breve relatório. DECIDO. Considerando o reconhecimento da competência pelo Juízo Suscitado, a perda superveniente do objeto desse conflito de competência está configurada. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, em virtude da perda superveniente do objeto. Oficie-se aos Juízos. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025 13:50:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador